Tribunal: CARF
Processo: 10120.004858/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004858/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE RESIDENCIAL BUENO UM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Nos termos do § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, são válidos os
procedimentos fiscais formalizados por servidor de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Enunciado de Súmula CARF no 6.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 33).
Constitui infração deixar a empresa de matricular na Secretaria da Receita
Federal do Brasil obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob
sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004858/2009-87
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-34.613, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 74-78):
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA DEBCAD n° 37.221.937-
3, em razão de haver infringido o disposto nos §§1° e 2°, do artigo 49, da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, que
determina que a empresa é obrigada a matricular na Secretaria da Receita Federal do
Brasil obra de construção civil sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início
das atividades.
Aduz, o Relatório Fiscal (fls. 06) que a empresa iniciou a obra em 24/04/2004,
conforme consta registrado em conta contábil denominada Instalações Provisórias
(código n. 3.2.1.1.02.0007 - Mapa Demonstrativo), e somente efetuou a respectiva
matricula do estabelecimento em 01/02/2005, com informação de início de atividade
ocorrida em 30/01/2005.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 07), consta que foi aplicada multa no
valor de R$ 1.329,18 de acordo com o artigo 283, I, “d” e artigo 373 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e o artigo 92 e
102, da Lei n° 8.212/91, com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n°
48.
DA IMPUGNAÇAO
Dentro do prazo regulamentar houve impugnação à autuação por meio do instrumento
de fls. 16/22, que, em síntese, argumenta o seguinte:
- que o auto de infração seria nulo, por ter sido lavrado por autoridade incompetente,
uma vez que solicitou a transferência do domicilio tributário da empresa, tendo o
contribuinte a faculdade de escolher o local onde fixará seu domicilio;
- que as despesas efetuadas pelo impugnante são preparatórias ao início da obra, sendo
que o auditor presumiu que a obra foi iniciada quando do registro de tais despesas.
Requer, por fim, que seja o presente auto apensado ao processo principal n.
10120.004867/2009-78, julgando-se a presente impugnação em conjunto com a que foi
ofertada naqueles autos, uma vez que todos os documentos necessários para análise da
presente impugnação estão no processo acima listado.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar a empresa de matricular na Secretaria da Receita Federal do
Brasil obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas atividades.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda, cumpre informar que, decorrente da mesma fiscalização, foram feitos os
seguintes lançamentos tributários:
Autos no
DEBCAD no
Natureza
10120.004867/2009-78
37.221.945-4
GILRAT
10120.004858/2009-87
37.221.937-3
CFL 33
10120.004859/2009-21
37.221.938-1
CFL 30
10120.004860/2009-56
37.221.939-0
CFL 34
10120.004861/2009-09
37.221.940-3
CFL 35
10120.004862/2009-45
37.221.941-1
CFL 38
10120.004863/2009-90
37.221.942-0
CFL 68
10120.004864/2009-34
37.221.943-8
Terceiros (SENAI - SESI -
INCRA - SEBRAE)
10120.004865/2009-89
37.221.944-6
Segurados (empregados -
trabalhadores temporários e
avulsos)

Em decorrência das análises nos autos, restaram a responsabilidade tributária
assim:
a)
Autos
no
10120.004867/2009-78
(DEBCAD
no
37.221.945-4)
e
no
10120.004865/2009-89 (DEBCAD no 37.221.944-6), as pessoas jurídicas Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, EBM Construtora Ltda., EBM Incorporações S/A, e ORBX
Incorporadora e Participações Ltda.;
b)
Autos
no
10120.004858/2009-87
(DEBCAD
no
37.221.937-3),
no
10120.004859/2009-21
(DEBCAD
no
37.221.938-1),
no
10120.004860/2009-56
(DEBCAD no 37.221.939-0, no 10120.004861/2009-09 (DEBCAD no 37.221.940-3), no
10120.004862/2009-45 (DEBCAD no 37.221.941-1), e no 10120.004863/2009-90
(DEBCAD no 37.221.942-0), todos de obrigações acessórias, somente a Sociedade
Residencial Bueno Um S/A; e,
c)
Autos no 10120.004864/2009-34 (DEBCAD no 37.221.943-8), também de
obrigação principal, somente a Sociedade Residencial Bueno Um S/A.
Intimada a Recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A, intimada em
5/1/2010 (AR de fl. 81), interpôs recurso voluntário (fls. 82-99) em 2/2/2010;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
A recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A alegou em recurso: i)
nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade administrativa; ii) A
improcedência da multa aplicada; iii) A inexigibilidade da aplicação da taxa Selic; e, iv) A
impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre a multa aplicada à reclamante.

Das Preliminares
Da Nulidade do Auto de Infração por Incompetência da Autoridade
Administrativa
Conforme Relatório do Auto de Infração (processo no 10120.004867/2009-78),
tem-se a especificação da construção civil na cidade de Goiânia/GO, assim como a alteração do
endereço da Sociedade com Propósito Específico para a cidade de São Paulo/SP em 7/5/2007,
quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária, que destaco do mencionado Relatório:
2- Obra de Construção Civil:
Empreendimento: Res. Casablanca Life Style (Incorporação)
Matrícula CEI: 50.016.89176/76
Endereço da obra: Rua T-4 esq. Com Rua T-64 QD. 149 LTs. 09/10/11
Setor Bueno - Goiânia Go. CEP-74.230-035
Período da obra: 24/04/2004 a 30/11/2007
Informações no Cadastro da Obra: Área Total de 22.082,84 m2, 02 Blocos - 20
Pavimentos - 160 unidades de 3 quartos.
[...]
4.1- A empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A foi constituída em 05/06/2003
com Propósito Especifico, com o objetivo de incorporar, construir, vender imóveis
próprios e receber parcelas provenientes das unidades imobiliárias do empreendimento
residencial multi familiar a ser edificado no Setor Bueno, na Av. T-4, Qd. 64 Lts.
09/10/11 - Goiânia - Go. Esta Sociedade foi instituída com prazo de duração por tempo
determinado, limitado ao Objetivo Social, e com o Capital Social de R$ 200.000,00.
4.1.1 - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07/05/2007, foi alterado o
endereço da Matriz de Goiânia-Go para São Paulo - SP, no Lago 7 de Setembro, 52,
sala 54 - Centro - CEP 01501-050, e constituída a Filial 0002 no endereço do
empreendimento ou construção, onde figurava anteriormente como o endereço da
Matriz. O objetivo de tal alteração seria a transferência do domicilio fiscal da Empresa
desta Capital para São Paulo, o que foi posteriormente negado pela Receita Federal do
Brasil, conforme sugere relatório em diligencia fiscal, copia às fls. 221 222 do Processo
10120.004867/2009-78.
- grifei -

Oportuno, destaco o contido no § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8o. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

Ainda, considerando que período de apuração do presente lançamento tributário é
de 01/04/2004 a 31/05/2008, assim como lá se encontrava a obra fiscalizada, logo se tem que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO é competente para a fiscalização.
Por fim, para sepultar a discussão, menciono o Enunciado de Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal.

Da Ilicitude do Procedimento
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

Do Mérito
Aqui, de início, este voto analisará as questões que fundamentaram o lançamento,
as quais estão diretamente relacionadas para com a constituição do crédito tributário.

Da Obrigação Acessória – Multa (CFL 33)
Primeiramente, passo a destacar a legislação aplicável ao presente caso.
Aqui, destaco o contido na Lei no 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências:
Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
(...)
§ 1o. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante
comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de trinta dias
contados do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter
permanente.
§ 2o. O não-cumprimento do disposto no § 1o sujeita o responsável a multa na forma
estabelecida no art. 92.

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Também o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social – RPS), que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
d) deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de
trinta dias do início das respectivas atividades;

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

E, como constou no próprio relatório fiscal, a obra teve início de suas atividades
em abril de 2004, inclusive com aquisições de materiais de construção e com prestadoras de
serviço registradas em sua contabilidade.
Assim, entendo e voto pela improcedência do recurso quanto a este mérito.

Da Aplicação da Taxa Selic, Da Multa e dos Juros e da Ilegalidade da Multa
de Ofício
Quanto à alegada ilegalidade da incidência da multa e dos juros de mora no
imposto lançado, assim como da natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004858/2009-87

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital